Tribunal: TJDFT
Processo: 0739127-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0739127-92.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA DA PENHA ALMEIDA BATISTA REU: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada por Maria da Penha Batista, em desfavor do Distrito Federal, ao objetivo de rescindir o acórdão n. 1298042, da 6a Turma Cível deste Tribunal, processo n. 0710610-96.2019.8.07.0018, de relatoria do eminente Desembargador Esdras Neves, que negou provimento à apelação interposta pela ora demandante e manteve a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal de improcedência do pedido da autora de declaração de nulidade do processo administrativo que lhe aplicara como penalidade a cassação de sua aposentadoria. Pugna pela rescisão do acórdão. Diz ter sido manifestamente violada norma jurídica (arts. 55, § 3o; 115, I; 116; e 313, V, “a”, todos do CPC). Acusa terem sido adotadas, em relação ao mesmo ato administrativo, soluções jurídicas diversas, o que contraria o instituto do litisconsórcio unitário. Indica duas decisões judiciais que afirma terem sido proferidas em sentido diametralmente opostos porque não reunidos os processos que versavam sobre o mesmo ato administrativo impugnado. Brada que não podem essas decisões subsistir ao mesmo tempo no mundo jurídico. Cita julgado deste e. Tribunal de Justiça para corroborar a tese relativa à nulidade de decisão judicial que não observa o litisconsórcio unitário entre todos os contratantes de um negócio jurídico cuja validade é questionada judicialmente. Acresce ter o acórdão rescindendo violado a norma jurídica que tipifica a infração cometida pela autora, “ao enquadrá-la na Lei no 8.666/93, que dispõe sobre penalidades cometidas em licitações, e não na Lei Complementar 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal.” Formula, ao final, os seguintes pedidos: O recebimento e processamento da presente ação rescisória, com fulcro no art. 966, V, do Código de Processo Civil; A concessão da gratuidade de justiça à Autora uma vez que se encontra em dificuldade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, inclusive da garantia legal, em virtude da cassação de sua aposentadoria, como de direito; Seja citado o Distrito Federal, por meio de sua Procuradoria-Geral, para que, querendo, apresente contestação no prazo legal, sob pena de revelia e confesso; Seja julgado procedente o pedido consignado na presente ação rescisória para rescindir o acórdão proferido pela 6a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nos autos da ação no 0710610- 96.2019.8.07.0018, que confirmou a sentença que julgou improcedente a ação anulatória do ato administrativo que demitiu a Autora do cargo de médica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal com a cassação de sua aposentadoria, ante os motivos alhures listados, como de direito; Em consequência de tal entendimento, que seja estendida a nulidade do ato administrativo ora em debate, reconhecida pela 2a Turma Cível do E. TJDFT em favor da servidora Liene, uniformizando o entendimento dessa E. Corte no sentido de que o acórdão rescindendo se dê pela nulidade do ato administrativo em apreço com a aplicação da penalidade mais branda tal qual realizado com Liene, e consequentemente que seja a Autora reintegrada, com todos os valores de sua aposentadoria considerando as vantagens, salários e progressões aplicáveis ao seu antigo cargo, tudo corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora desde a cassação; Seja o Distrito Federal condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil; Protesta-se provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente pela juntada dos documentos em anexo, pela oitiva de testemunhas, pelo depoimento pessoal do representante legal do Distrito Federal, pela realização de perícia se necessário e pela prova emprestada do processo paradigma no 0709703- 24.2019.8.07.0018. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Esta Relatoria, em decisão proferida ao Id 64618949, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial da ação rescisória, determinou o recolhimento das custas iniciais, a efetivação do depósito prévio e sua comprovação no prazo de 15 (quinze) dias. A parte autora cumpriu o comando assim estabelecido (Ids 65626540 a 65626543). É o relatório. Decido. Do juízo de admissibilidade da ação rescisória A ação rescisória proposta está fundamentada no inciso V do artigo 966 do CPC, que autoriza a rescisão da decisão de mérito, transitada em julgado, quando violar manifestamente norma jurídica. No caso, é inequívoca a legitimidade das partes para figurar nos polos ativo e passivo da presente demanda rescisória. Quanto às demais condições de admissibilidade da ação rescisória manejada por Maria da Penha Almeida Batista, em desfavor do Distrito Federal, para desconstituir o acórdão rescindendo, da 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, processo n. 0710610-96.2019.8.07.0018, impõe-se o exame da causa de pedir deduzida pela autora, porque circunscrita à situação taxativamente prevista no inciso V do artigo 966 do CPC. Vejamos. A despeito do louvável esforço argumentativo desenvolvido na peça vestibular, é desde logo possível constatar que a demanda proposta não tem aptidão para desconstituir a coisa julgada que se formou no Proc. n. 0710610-96/6a Turma Cível. A certeza do não cabimento da presente ação rescisória resulta do detido cotejo analítico dos argumentos apresentados pela parte autora e dos elementos informativos encontrados no processo vinculado à demanda proposta, notadamente a ação anulatória do processo administrativo disciplinar n. 0710610-96.2019.8.07.0018. De fato, simples o confronto da tese inicial com o julgado acima indicado em que proferido o acórdão rescindendo, evidencia não ter havido violação manifesta ao sistema de normas jurídicas, seja para negar vigência a dispositivo legal, seja para deixar de aplicá-lo. Ausente, portanto, a base legal invocada de contrariedade à norma jurídica para ajuizamento da ação rescisória. Disse a autora que ela, sócia cotista da Clínica de Doenças Renais de Taguatinga, e Liene Maria Sobral Neves, também sócia cotista, foram alvo do mesmo processo administrativo disciplinar no 015/2017 (060.002.625/2017), que resultou na aplicação, a ambas, da pena de cassação de aposentadoria. Informa terem ajuizado, cada uma por si, ação anulatória do ato administrativo único que as penalizou. Declara terem aduzido idênticas razões de fato e de direito. Verbera Assinala, contudo, terem tido as referidas ações anulatórias desfechos distintos, não obstante versarem sobre o mesmo ato administrativo, por ela reputado único e indivisível. Acresce que, na ação n. 0709703-24.2019.8.07.0018 movida por Liene, fora reconhecida, em sede de apelação, a nulidade do ato administrativo por desproporcionalidade da pena aplicada, ao deixar de considerar as atenuantes previstas nos artigos 196 e 197 da Lei Complementar 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal. Assim, defende ter cabimento a ação rescisória com supedâneo no art. 966, V, do CPC – violar manifestamente norma jurídica – porque não reunidos os processos que versavam sobre o mesmo ato administrativo impugnado, em desrespeito à regra relativa ao litisconsórcio unitário, já que, no seu entender, a relação jurídica em comento exige a unidade de decisão, por se tratar “de servidoras públicas que foram demitidas pelo mesmo motivo, em decorrência do mesmo processo administrativo disciplinar, e que ajuizaram ações anulatórias com os mesmos fundamentos”. O litisconsórcio necessário unitário, nos termos do artigo 116 do CPC, para existir, carece de uma relação jurídica una e incindível entre os litisconsortes. Defende a autora versarem as ações sobre o mesmo ato administrativo, único e indivisível, que contém em si identidade fática e jurídica. Acerta a demandante na unicidade de fato, comum a ambas. O pedido, também, se não idêntico, é muito próximo, em suma, a nulidade do processo administrativo disciplinar n. 060.002625/2017 (Id 15716735 do processo n. 07097032420198070018). Contudo, o fato que dá origem ao ingresso da ação, ou seja, a causa de pedir, ao contrário do que visa a afirmar a autora, é suficientemente individualizada, para cada uma das litisconsortes. Afinal, como se pode notar nas razões de decidir do voto condutor do acórdão n. 1381832, processo n. 07097032420198070018, que julgou o recurso de apelação interposto por Liene Maria Sobral Neves, foram devidamente analisadas as peculiaridades daquele caso concreto, sendo levados em consideração as atenuantes, o ânimo e a intenção da servidora, a culpabilidade, os seus antecedentes funcionais e, inclusive, o elogio funcional em sua pasta. Fora, portanto, perfeitamente delineada e individualizada a conduta daquela servidora perante a Administração Pública (Id 64124167, pp. 8-9). Outrossim, ao contrário do que aduz a demandante, não fora declarada a nulidade do processo administrativo disciplinar no julgamento da ação n. 07097032420198070018, mas tão somente declarada nula a decisão administrativa de demissão da servidora Liene, após sopesadas as circunstâncias do caso concreto e a relação jurídica estabelecida exclusivamente entre a demandante Liene Maria Sobral Neves e o Distrito Federal (Id 30703999 do processo n. 0709703-24.2019.8.07.0018). Calha frisar que, na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. No caso vertente, a análise da conduta e da medida de responsabilidade de cada servidora perante a Administração Pública deve ser feita de modo individualizado, com o que dispensável a homogeneidade para o julgamento do mérito. Desta feita, infere-se que as demandas foram examinadas a partir dos elementos carreados aos respectivos autos, valorados a partir do ônus probatório de cada uma das partes, e sob argumentos expressamente delineados. Assim, nada obstante a homogeneidade das questões discutidas, impedimento não há que a decisão dispense tratamento diverso a cada litisconsorte, produzindo reflexos diversos nas esferas jurídicas de cada demandante de acordo com a discricionariedade do julgador para reconhecer a (des)proporcionalidade da pena aplicada no âmbito administrativo. Destarte, não se mostra plausível, neste momento, concluir pela incindibilidade do que jamais esteve agrupado, mas antes claramente separado e identificado. Não há, portanto, em princípio, que se falar em litisconsórcio necessário unitário para o caso concreto. Não verifico a alegada violação manifesta de norma jurídica. Identifico, sim, manifestação extemporânea e por via inadequada da autora, que inconformada está com a decisão colegiada proferida no recurso de apelação, a qual manteve a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido da autora de declaração de nulidade do processo administrativo em que lhe aplicada penalidade de cassação da aposentadoria. Inexiste, nesse contexto, direito à rescisão do julgado que atendeu à sistemática processual civil brasileira sem incorrer de qualquer modo em manifesta violação de norma jurídica. Há, ainda, outro óbice ao acolhimento da pretensão rescisória consubstanciada nos presentes autos. Incide a autora em evidente inovação argumentativa, pois o acórdão rescindendo não trata de questões jurídicas relacionadas aos arts. 55, § 3o; 115, I; 116; e 313, V, “a”, todos do CPC, com o que sem cabimento a alegação de que o provimento colegiado ali expresso viola tais dispositivos legais. Ora, não foram eles examinados, com o que não lhes pode ter sido conferida aplicação coerente nem mesmo em sentido contrário ao que neles está expresso. De consequência, insisto, violação à norma jurídica não ocorreu na hipótese concreta. A insurgência manifestada exclusivamente pela via rescisória para obter declaração de nulidade da sentença que deixou de observar a regra relativa ao litisconsórcio unitário encerra, verdadeiramente, inovação argumentativa e revela o nítido interesse em tornar a presente demanda sucedâneo de recurso ou meio para complementação de defesa que deixou de ser oportunamente apresentada. Dita manobra não é, todavia, admitida pelo ordenamento jurídico nacional. A esse respeito, assim se pronunciou o c. Superior Tribunal de Justiça: CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4. A jurisprudência do STJ veda a propositura de ação rescisória mediante inovação argumentativa que não foi feita in oportune tempore, pois não se cuida de via recursal com prazo de dois anos (AgRg no AREsp 414.975/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, j. 14/2/2017, DJe 24/2/2017). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.881.660/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.) (grifos nossos) TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. QUESTÃO RELATIVA À INCIDÊNCIA DE IPI NO MOMENTO DO DESEMBARAÇO ADUANEIRO DE PRODUTO INDUSTRIALIZADO, ASSIM COMO NA SUA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR, PARA COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO INTERNO. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE APRECIOU A MATÉRIA APENAS EM FACE DA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO A NORMAS CONSTITUCIONAIS. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. DESCABIMENTO, EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL, À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. TESE CONTRÁRIA FIRMADA PELO STJ, POSTERIORMENTE AO ACÓRDÃO RESCINDENDO, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS, DOS ERESP 1.403.532/SC. DESCABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 02/09/2019, que julgara extinto o processo desta Ação Rescisória, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, por incidência da Súmula 343/STF. II. Trata-se de Ação Rescisória, ajuizada pela Fazenda Nacional, em 20/10/2017, com fundamento no art. 485, V, do CPC/73 (correspondente ao art. 966, V, do CPC/2015), visando rescindir acórdão proferido pela Primeira Turma do STJ, em 19/03/2015, que manteve decisão monocrática do Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, que negara seguimento ao REsp 1.486.060/PE, interposto pela União, com base na orientação jurisprudencial adotada, à época, nos EREsps 1.398.721/SC (Rel Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/12/2014) e 1.411.749/PR (Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ acórdão Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/12/2014), no sentido da não incidência de IPI sobre a comercialização de produto importado, que não sofre qualquer processo de industrialização, sob pena de bitributação. O trânsito em julgado da última decisão proferida pelo STF, na causa primitiva, ocorreu em 23/10/2015. III. Da leitura do inteiro teor do acórdão rescindendo constata-se que, em nenhum momento, foi examinado qualquer dispositivo constitucional, sendo a questão controvertida solucionada apenas em face da legislação infraconstitucional, notadamente das disposições do CTN, sem se cogitar, em passagem alguma, acerca da validade das normas infraconstitucionais, e, muito menos, da constitucionalidade dos dispositivos legais aplicados. Sustenta a Fazenda Nacional, porém, na inicial da presente Ação Rescisória, violação a vários dispositivos constitucionais, e a outros, da legislação infraconstitucional, não apreciados, no acórdão rescindendo. A Primeira Seção do STJ já proclamou que "não cabe ação rescisória para desconstituir julgados se a matéria objeto da decisão rescindenda é diversa da que foi suscitada no pedido da rescisória" (STJ, AR 4.314/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 24/10/2017), concluindo no mesmo sentido, no "caso em que as teses acerca dos dispositivos tidos por violados não foram analisadas pelo acórdão rescindendo, o que afasta o cabimento da ação rescisória, fundamentada no art. 485, V, do Código de Processo Civil de 1973" (STJ, AgInt na AR 4.652/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/02/2018). Em igual sentido: STJ, AR 715/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 22/08/2014; AgRg na AR 5.526/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 15/06/2015. (...) X. Agravo interno improvido. (AgInt na AR n. 6.140/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 18/2/2020, DJe de 13/3/2020.) (grifos nossos) Confira-se, ainda, a jurisprudência desta e. 1a Câmara Cível: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Primeira Seção do STJ já proclamou que "não cabe ação rescisória para desconstituir julgados se a matéria objeto da decisão rescindenda é diversa da que foi suscitada no pedido da rescisória" (STJ, AR 4.314/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 24/10/2017). (...) (Acórdão 1808893, 07234627020238070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desta feita, ausente apreciação de mérito, no acórdão rescindendo, das teses apresentadas na presente demanda rescisória, as quais são relativas ao litisconsórcio unitário entre a demandante e a servidora Liene Maria Sobral Neves, inviável o processamento da ação rescisória com esteio no art. 966, V, do CPC. Afirma a autora, por fim, ter o acórdão rescindendo violado a norma jurídica que tipifica a infração cometida pela autora, “ao enquadrá-la na Lei no 8.666/93, que dispõe sobre penalidades cometidas em licitações, e não na Lei Complementar 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal.” Razão não assiste à autora. A e. 6a Turma Cível deste i. Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação interposta pela ora demandante, reconheceu que a cassação da aposentadoria da servidora decorreu de infração punida com pena de demissão, nos termos do artigo 11, caput, e inciso I, da Lei no 8.429/92 c/c o artigo 194, inciso I, alínea “b”, da Lei Complementar no 840/2011. Considerou evidente a violação aos princípios da administração pública, porque a conduta praticada pela autora infringiu manifesta vedação legal, bem como certificou ser indene de dúvidas a existência de dolo na conduta praticada. Assentou haver previsão taxativa na Lei Complementar no 840/2011 no sentido de que aquele que pratica ato de improbidade administrativa enquanto servidor distrital deve ser demitido ou ter a aposentadoria cassada, ante a prática de infração reputada como grave à luz do art. 194, inciso I, alínea B, e art. 202 da referida norma Preservou a condenação estabelecida na sentença (Id 176844092 do processo n. 0710610-96.2019.8.07.0018). Assim, entendo consistir em alegações retóricas as assertivas empreendidas pela autora da ação rescisória no tocante à violação manifesta de norma jurídica que tipifica a infração por ela cometida, porque efetivamente aplicada ao caso concreto a Lei Complementar no 840/2011, não obstante o desfecho contrário ao interesse da demandante. Violação manifesta de norma não se configurou, afinal, como o próprio estatuto processual preceitua, a violação da norma deve ser evidente, clara, manifesta, de forma que determinada interpretação de preceito legal, por si só, não consubstancia base legal para ajuizamento da rescisória. Sobre o tema, destaco pertinentes lições doutrinárias: (...) Isso significa que a decisão judicial só pode violar a norma que resulta da interpretação. Não é por outro motivo que o art. 966, V do CPC de 2015 deixou de lado a ideia de violação a “literal disposição de lei” (art. 485, V, CPC/73) e fala em violação de “norma jurídica”. Uma decisão pode violar norma definida em precedente de Corte Suprema ou norma que deriva de texto legal que não suscita dúvida interpretativa. Quando há disputa ou controvérsia sobre a interpretação ou a respeito da norma que se deve extrair do texto só se pode pensar em ação rescisória após a Corte Suprema ter definido a norma válida ou a interpretação adequada. Antes disso há interpretação controvertida nos tribunais, de modo que não há racionalidade em sancionar a decisão que adotou um ou outro resultado – interpretação ou norma. (...) (Novo curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2; Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 522). (...) V: 32. Violação manifesta a norma jurídica. A decisão de mérito transitada em julgado que não aplicou a lei ou a aplicou incorretamente é rescindível com fundamento no CPC 966 V, exigindo-se agora, de forma expressa, que tal violação seja visível, evidente – ou, como certa vez se manifestou o STJ a respeito, pressupõe-se que “é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo” (STJ, 3.a Seção, AR 2625- -PR, rel. Min. Sebastião Reis Junior, rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.9.2013, DJUE 1.o.10.2013). (...) (Código de processo civil comentado. Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 16. ed. rev., atual. e ampl.. -- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 2048). (grifos nossos) Destaco ainda julgados do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. ART. 966, V, DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. 1. A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC/2015 pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, de forma que seja possível extrair tal ofensa do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir o que não foi demonstrado. 2. "A violação literal de lei, como fundamento da ação rescisória, pressupõe que o órgão julgador delibere sobre a questão posta, conferindo indevida aplicação a determinado dispositivo legal ou deixando de aplicar preceito legal que, supostamente, segundo a compreensão do autor da rescisória, melhor resolva a matéria" (REsp 1749812/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 19/09/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1903165/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022) AÇÃO RESCISÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. COLUSÃO DAS PARTES PARA FRAUDAR A LEI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 1. A legitimidade para figurar no polo passivo da ação rescisória é de todos os sujeitos que figuravam como parte no processo originário. 2. O cabimento da ação rescisória, com amparo na violação literal da norma jurídica, pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia. Portanto, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda. Na espécie, em nenhum momento o acórdão rescindendo tratou das normas jurídicas suscitadas pelo autor da ação rescisória, tornando-se inviável aferir a ocorrência da suposta violação. (...) 4. Ação rescisória improcedente. (AR 5.980/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 03/12/2021) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. DEMANDA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO DECISUM RESCINDENDO. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO PRODUZIDO APÓS A DECISÃO RESCIDENDA. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE DOCUMENTO NOVO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - É firme a orientação deste Superior Tribunal a violação deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo, não se admitindo ação rescisória por violação literal a dispositivo de lei quando a matéria suscitada não foi debatida no acórdão rescindendo. (...) (AgInt na AR 6.783/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 29/11/2021) No mesmo diapasão, registro jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE. COMPETÊNCIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. RESCISÃO DE COMPRA E VENDA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS (FRUIÇÃO DO IMÓVEL). PRESCRIÇÃO E QUESTÃO PROBATÓRIA. INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS APLICÁVEIS AO CASO. RESPALDO NA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA DA ÉPOCA. INFRINGÊNCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS MENCIONADOS. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) . 6. Mérito: Ensina a doutrina que a decisão que viola disposição literal de lei e enseja, assim, o cabimento e a procedência da ação rescisória é somente aquela que desrespeita a norma de forma flagrante, indiscutível, dispensando, até mesmo, argumentos para demonstrá-lo. Em outros termos, a manifesta violação de norma jurídica precisa restar caracterizada por um erro crasso do juízo na aplicação do direito ao caso concreto, não se confundindo em mero equívoco interpretativo. 7. A jurisprudência, por sua vez, tem entendimento consolidado no sentido de que é incabível a ação rescisória por violação de lei se, para apurar a alegada violação, for indispensável o reexame de matéria probatória debatida nos autos. 8. A luz do entendimento supramencionado, evidencia-se no caso concreto, de modo cristalino, a nítida intenção da autora na obtenção de um novo julgamento mediante reapreciação das provas dos autos, já que, de fato, não logrou êxito em apontar manifesta violação de norma jurídica, mas apenas irresignação à interpretação conferida aos dispositivos legais indicados. (...) (Acórdão 1407816, 07082247920218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/3/2022, publicado no DJE: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CIVIL. CONTRATO VERBAL. MATERIAL PUBLICITÁRIO PARA DISTRIBUIÇÃO. INADIMPLEMENTO. DEVER DE INDENIZAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIDA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO, IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEITADAS. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. NÃO CONFIGURADA. (...). 6. O pleito de desconstituição da coisa julgada, quando lastreado em manifesta violação de norma jurídica, deve ser acompanhado da inequívoca demonstração de ofensa direta e frontal ao ordenamento, restando evidente o desprezo do julgador em relação ao ordenamento jurídico. 7. No caso vertente, infere-se que a demanda foi examinada a partir dos elementos carreados aos autos, valorados a partir do ônus probatório de cada uma das partes, e sob argumentos expressamente delineados. A pretensão autoral mais se aproxima da tentativa de renovar a instrução probatória (fora dos limites legais), ou da busca pela nova valoração dos elementos já carreados aos autos originários, o que não constitui fundamento legítimo à desconstituição da coisa julgada. 8. Pedido julgado improcedente. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1330678, 07101102120188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo utilizar a autora a ação rescisória não para sanar vício de julgamento não evidenciado minimamente na hipótese de cabimento por ela indicada para veicular a pretensão desconstitutiva. O intento é o de fomentar novo julgamento da causa, por não se conformar com o resultado desfavorável. A propósito, trago à colação o seguinte julgado sobre a questão: AÇÃO RESCISÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJULGAMENTO DA CAUSA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. I - A pretensão deduzida na presente ação rescisória é de reexame de litígio acobertado pela coisa julgada, mediante repetição de dispositivos legais e constitucionais devidamente analisados da lide originária, e utilização da presente via como sucedâneo recursal, o que é inadmissível. Mantido o indeferimento da petição inicial. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1122134, 07042191920188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/8/2018, publicado no PJe: 13/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A ação rescisória, todavia, não se destina ao mister de reapreciação da lide, porque há coisa julgada formal constituída e impassível de reexame pela mera insatisfação da autora com o desfecho contrário ao sei interesse. Faltantes as indispensáveis condições específicas para propositura da ação rescisória, é de ser reconhecida a carência da ação movida pela autora, que, verdadeiramente, pretende ver reexaminadas as decisões proferidas nos autos da ação anulatória de processo administrativo disciplinar, uma vez que amplamente desfavoráveis a seus interesses o acórdão rescindendo. Pelo exposto, com fundamento no art. 330, I, e no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT, INDEFIRO a petição inicial e, em consequência, extingo o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, I, do CPC. Condeno a autora no pagamento das custas, se houver. Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência, porque não houve citação. Preclusa a presente decisão, certifique-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora